Tribunal: TJSP
Processo: 1010389-67.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010389-67.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ANTÔNIO LAUREANO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010389-67.2019.8.26.0032 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1010389-67.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Antônio Laureano Pereira
Apelado: Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mútuo
ao Servidor
Juiz sentenciante: Marcel Peres Rodrigues
VOTO No: 22661
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência do
autor contra sentença de procedência. Pretensão apenas à
majoração do quantum indenizatório. Não acolhimento.
Danos morais evidentes. Valor razoável e suficiente que
não merece alteração. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 96/101, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Araçatuba, que julgou procedentes os
pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes e condenar a ré à devolução em dobro dos valores
descontados, no total de R$ 359,28, além daquelas que foram
descontados no trâmite dessa ação e ao pagamento de indenização
por danos morais fixados em R$ 2.000,00.
Diante da sucumbência, arcará também com as
despesas processuais e com os honorários advocatícios fixados em
15% do valor atualizado da condenação.
Pleiteia o apelante a majoração da indenização
por danos morais para R$ 10.000,00 consoante a função tríplice do
instituto da responsabilidade civil e por ter restado configurada a
existência de fraude, devendo a apelada ser penalizada com rigor
para não mais reincidir contra outros consumidores.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 119/126),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
A questão dos autos limita-se ao valor da
indenização por danos morais.
A r. sentença não merece reparo algum.
De fato, não se pode ignorar, ademais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010389-67.2019.8.26.0032 -Voto no
3
descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de idoso
causam-lhe angústias, preocupação e raiva que extrapolam o mero
dissabor cotidiano e justificam a indenização.
No entanto, consideradas as peculiaridades do
caso, em especial que foram descontos de valores pouco
expressivos (R$ 19.96), o quantum indenizatório arbitrado em
primeira instância mostra-se razoável e suficiente para o fim de
compensar o sofrimento do autor, sem importar em
enriquecimento sem causa.
A propósito:
“Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano
Moral. Desconto indevido no benefício Previdenciário da
autora. Procedência Parcial. Insurgência da autora, quanto
ao
não
reconhecimento
do
dano
extrapatrimonial.
Acolhimento. Prática de ato ilícito pela Associação ré.
Imposição de obrigação reparatória, entretanto, em valor
menor ao pretendido pela apelante. RECURSO PROVIDO
para condenar à ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título
de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a
sentença recorrida.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado,
Rodolfo Pellizari, Apelação no 1028976-36.2018.8.26.0562,
j. 06/08/2019 sem destaque no original).
Ante
o
exposto,
por
este
voto,
nega-se
provimento aos recursos de apelação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator